Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704536-15.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS RECORRIDA: SUZETE LETÍCIA DE OLIVEIRA GALIZIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARS REJEITADAS. ERRO IN JUDICANDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (MÃE DA EX-COMPANHEIRA). DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÕES. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação na qual o autor/apelante pede o ressarcimento das quantias empenhadas mensalmente para pagamento de financiamento habitacional, em nome da genitora da ex-companheira, para aquisição de imóvel. 2. Alegação de erro in judicando: o apelante alega que a sentença incorreu em erro in judicando, ao aduzir, sob equivocada premissa, que o apelante praticou simulação no financiamento. Ao analisar a sentença, verifica-se que as alegações do apelante não merecem prosperar, posto que o juízo a quo, ao fundamentar seu decisum, levou em consideração, os fatos alegados por ambas as partes, além dos documentos e provas colacionadas aos autos. Rejeita-se a preliminar. 3. Da impugnação à gratuidade de justiça: para a sua revogação da gratuidade de justiça, necessário provar a mudança na situação econômico-financeira da parte; todavia, deixou a apelada, nesta oportunidade, de declinar elementos de prova aptos a desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte autora. Precedentes. Rejeita-se a impugnação. 4. Da alegação de inovação recursal: não há que se falar em inovação recursal, uma vez que o apelante apenas reiterou tese de que pagou as prestações do financiamento, e que entabulou negócio jurídico com a apelada, e não com a filha dela. Ademais, o conhecimento do recurso está restrito às matérias adequadamente debatidas na lide em consonância com seus limites objetivos e subjetivos. Rejeita-se a preliminar. 4. Mérito. Cinge-se a controvérsia em definir se o autor/apelante possui direito a eventual ressarcimento pelas parcelas que alega que pagou no financiamento do imóvel em questão. 5. No âmbito patrimonial, o autor/apelante e a filha da requerida declararam a inexistência de bens partilháveis quando da dissolução da união estável. Nesse passo, afastada a pretensão indenizatória fundada no regime matrimonial de bens leia-se, despesas realizadas pelo casal na constância do casamento, com ou sem esforço comum, resta investigar se o autor/apelante, com base na vedação do enriquecimento sem causa, faz jus a ressarcimento por aquilo que individualmente pagou com recursos próprios. 6. Em que pese o esforço argumentativo empreendido na inicial e apelação, o requerente carece de razão, à míngua de subsídios mínimos a comprovarem a alegada participação financeira na aquisição do imóvel. 7. Não se desconhece que o autor/apelante comprovou o pagamento de algumas prestações do financiamento imobiliário, mas isso não se revela fato suficiente para comprovar a existência de um suposto acordo entre as partes pelo qual o imóvel seria destinado à propriedade do autor e da sua então companheira, filha da requerida/apelada. Efetivamente, precisava o autor/apelante demonstrar o lastro entre os valores despendidos para o pagamento de todas, ao menos, a maior parte das parcelas desde setembro de 2013, a título de aquisição do imóvel. 8. No caso, inexiste prova segura da participação do autor/apelante no pagamento das prestações do financiamento ou maioria delas, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na r. sentença, que, portanto, se mantém. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 113, 212, inciso IV, 422 e 884, todos do Código Civil, ao argumento de que teria pago o imóvel porque a ora recorrida não possuía condições de arcar com as prestações do financiamento do bem. Defende que não há prova de que a recorrida teria contribuído com o pagamento do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Luciano Macedo Martins, OAB/DF, 46.622. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 113, 212, inciso IV, 422 e 884, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em que pese o esforço argumentativo empreendido na inicial e apelação, o requerente carece de razão, à míngua de subsídios mínimos a comprovarem a alegada participação financeira no pagamento das parcelas do financiamento do imóvel. Ainda que eventual boleto mensal estivesse em nome da requerida, afinal é ela a contratante do financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, ao autor/apelante incumbia comprovar que foi ele quem de fato pagou as prestações. Não se desconhece que o autor/apelante comprovou o pagamento de algumas prestações do financiamento imobiliário, mas isso não se revela fato suficiente para comprovar a existência de um suposto acordo entre as partes pelo qual o imóvel seria destinado à propriedade do autor e da sua então companheira, filha da requerida/apelada. Efetivamente, precisava o autor/apelante demonstrar o lastro entre os valores despendidos para o pagamento de todas, ao menos, a maior parte das parcelas desde setembro de 2013, a título de aquisição do imóvel. Veja-se que o imóvel foi adquirido em 04/09/2013 pelo preço de R$ 725.000,00, sendo R$ 399.000,00 sob financiamento da Caixa Econômica Federal com vencimento da primeira parcela em 22/09/2013 (ID. 57606939). O autor/apelante demonstrou o pagamento de apenas 8 parcelas, ainda assim por meio de pessoa jurídica com CNPJ próprio, que não é parte no presente feito (...). Presume-se que esses pagamentos seriam relacionados à prestação do financiamento do imóvel objeto da lide. Ressalta-se que o autor/apelante narrou em seu depoimento pessoal (ID. 57607108) que possuía mais de 90% dos recebidos de pagamento das prestações do imóvel em questão, mas efetivamente deixou de juntar a maioria desses recibos, juntando apenas 08 comprovantes (...). Registre-se que o autor/apelante não produziu qualquer prova de que realizou um suposto acordo com a requerida de que, com a venda do imóvel em questão, metade dos valores lhe seriam passados (...). No caso, inexiste prova segura da participação do autor/apelante no pagamento das prestações do financiamento ou maioria delas, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais” (ID 64003775). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico Luciano Macedo Martins, OAB/DF, 46.622. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027